Tribunal: TJMT
Processo: 1011963-15.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011963-15.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), GERSON SOUZA GONCALVES - CPF: 027.312.591-59 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROCESSO SELETIVO INTERNO
–
IMPETRAÇÃO CONTRA O GOVERNADOR DO ESTADO E O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO LEVANTADA
EX OFFICIO
– ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO
WRIT
, COM RELAÇÃO A ELE, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA –
FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3
o
SARGENTO – INSCRIÇÃO INDEFERIDA – ESTABILIDADE FUNCIONAL – AUSENTE – DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NA LEI N. 10.076/2014 E DO EDITAL N. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Deve-se reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o ato considerado coator não fora por ela praticado.

A promoção do policial militar tem disposição expressa, no sentido de que não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha, quando não preencher os requisitos legais.

Desatendido o requisito temporal da estabilidade funcional, que se adquire ao completar três anos de efetivo serviço, contados a partir da inclusão nas fileiras da carreira militar, não há falar em direito líquido e certo à inscrição para formação de quadro de acesso à Graduação de 3
o
Sargento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Gérson Souza Gonçalves, contra o ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e do Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na exigência de comprovação da estabilidade funcional, no ato de inscrição, como requisito para participar do Processo Seletivo Interno para Formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual para a Promoção à Graduação de 3
o
Sargento da PM/MT.

O Impetrante alega que ingressou nas fileiras da PM/MT (Soldado), em 16 de novembro de 2015, contanto, portanto, com 02 (dois) anos de efetivo exercício na Corporação.

Aduz que, no dia 27 de outubro de 2017, foi publicado o Edital n. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017, informando a abertura do prazo de inscrição (06 a 12 de novembro), para o Processo Seletivo Interno para Formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual para a Promoção à Graduação de 3
o
Sargento da PM/MT.

Sustenta que, no referido Edital, consta uma exigência ilegal, qual seja, que o Cabo PM ou o Soldado PM, na data da inscrição, tenha estabilidade funcional (Item 3.1).

Argumenta que a exigência contraria o artigo 37, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, devendo fazer a prova tão somente na data da posse, conforme dispõe a Súmula n. 266, do Superior Tribunal de Justiça.

Enfatiza que, embora a Lei Complementar n. 529/2014 estabeleça o limite de 40 (quarenta) vagas, para a promoção anual, pelo critério de mérito intelectual, o Edital regulamentador do certame ofertou 160 (cento e sessenta) vagas.

Diante disso, afirma que, no ano de 2018, o quadro de acesso será feito com 40 (quarenta) vagas e as demais completarão o quadro nos anos subsequentes, afastando, de consequência, a possibilidade de concorrer até o ano de 2021, mesmo obtendo a estabilidade funcional no ano de 2018.

Alegando ter preenchido os requisitos legais exigidos, postula o deferimento do pedido liminar, para que seja suspenso óbice da inscrição, afastando a exigência da estabilidade funcional, no momento da inscrição no Processo Seletivo Interno, para a formação do quadro de acesso por mérito intelectual, para a promoção à graduação de 3
o
Sargento PMMT, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 1294873 – págs. 01/04).

Contra essa decisão, o Impetrante interpôs o Recurso de Agravo Interno (Id. 1390414 – págs. 01/26) que foi desprovido, por unanimidade, conforme acórdão Id. 2149545 – pág. 01.

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso prestou as informações, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pela condenação do Impetrante por litigância de má-fé, bem assim pela denegação da ordem (Id. 1444224 – págs. 01/13).

O Governador do Estado deixou de apresentar as informações (Id. 2590975 – pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pela denegação da ordem (Id. 2603433 – págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020